Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELADO DESFAVORÁVEL. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ALTO. NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC.

2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.

3. Os documentos demonstram a impossibilidade de o apelante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência.

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

5. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.

6. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

7. Apesar da ausência de especificação de alguns gastos, o alimentando, ainda em tenra idade, tem suas necessidades são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil).

8. A situação financeira do apelante (pai) não é favorável, o que justifica, em cognição sumária, a redução da pensão alimentícia fixada pelo juízo.

9. Gratuidade de justiça concedida. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.